Tribunal: TJSP
Processo: 2329919-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão que acolheu impugnação de parte executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da exequente. Em se tratando de pagamento do saldo residual do preço do imóvel, a quitação do avençado seria comprovada através de financiamento bancário requerido pelos executados, com a apresentação, pela exequente, de toda a documentação exigida pelo agente

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão que acolheu impugnação de parte executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da exequente. Em se tratando de pagamento do saldo residual do preço do imóvel, a quitação do avençado seria comprovada através de financiamento bancário requerido pelos executados, com a apresentação, pela exequente, de toda a documentação exigida pelo agente financeiro. Comprovação de que a documentação completa foi entregue tão somente em 23/11/2023, de modo que descabe exigir a credora o pagamento do valor com multa e juros desde o aforamento do cumprimento de sentença. Princípio da exceção do contrato não cumprido. Inteligência do artigo 476, do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda. Alegação de inadimplência do comprador. Pedido reconvencional para entrega de documentação. Sentença de parcial procedência em relação ao pedido principal e de procedência em relação ao pedido reconvencional. APELAÇÃO. Parte autora que alega o inadimplemento contratual da parte ré, requerendo a rescisão do contrato, assim como o pagamento das taxas condominiais e IPTU em aberto. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Parte ré que não encartou qualquer documentação de renda. Ausência de declaração de pobreza. Impugnação acolhida para revogar o benefício da justiça gratuita concedido a parte ré, cujo efeito é ex nunc. MÉRITO. Parcial acolhimento. Compromisso particular que estabeleceu a obrigatoriedade de a vendedora apresentar documentos/certidões antes da quitação do saldo devedor. Apelante que não comprovou nos autos o cumprimento da sua obrigação, impossibilitando a rescisão contratual. Aplicação da exceção do contrato não cumprido. Promitente comprador que deve responder pelas despesas condominiais depois do recebimento da posse do imóvel. Obrigação propter rem. Eventuais despesas deverão ser apuradas em liquidação de sentença. Decisão reformada neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."